Tribunal: STF
Processo: HC 244063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.7.2024, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, advogado, em benefício de Dayana Carlos Mattos, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.7.2024, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 929.893/MG.



O caso



    2. Em 11.1.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre julgou procedente a denúncia para condenar a paciente à pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, e seiscentos dias-multa, por infringência ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.113242-2/001, interposta pela defesa da paciente, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso, para alterar a pena da paciente para nove anos de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa (e-doc. 2). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINARES – NULIDADE DA BUSCA – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – LEGITIMIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS – DESCABIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. O tráfico de drogas é um crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, I, do CPP, dispensando, assim, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. Diante das fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas, autorizada está a diligência realizada com fulcro no art. 240, § 2º, do CPP. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. O sólido conjunto probatório, estando isolada a versão dos apelantes, confrontada pelas filmagens legalmente obtidas, aliado às demais provas colhidas aos autos são elementos de convicção suficientes para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais. Verificada a incorreção do juízo sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais, sua reanálise é medida que se impõe. Não faz jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, CP, o agente que desvirtua a verdade dos fatos, confessando apenas parcialmente a imputação. A pena final superior a 8 anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o abrandamento do regime prisional”.



    4. Contra esse acórdão a paciente impetrou o Habeas Corpus 
n. 929.893/MG no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 18.7.2024 (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a fundada suspeita deve estar amparada em dados objetivos, sendo assim, quando alicerçada em pormenores puramente subjetivos – como é o caso dos autos –, tem-se a ilicitude da obtenção da prova inicial, em decorrência das buscas pessoais e veicular motivadas por denúncia anônima” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “não foram apresentados documentos formais hábeis a comprovar que a paciente era alvo de investigação formal – inquérito policial em outra localidade, porquanto inexiste diligência apuratória prévia hábil a legitimar a ação policial ora vergastada” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Aduz que, “além da sua condição de mula do tráfico, emerge dos autos que a indigitada ostenta primariedade, bons antecedentes e nunca teve qualquer tipo de vínculo com organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “a quantidade de droga apreendida no contexto de mula do tráfico, por si só, não denota dedicação ao crime, razão pela qual, esse pormenor não impede o deferimento do pedido de concessão da minorante privilegiadora” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta que “a paciente não confessou com ressalvas ou de modo discrepante da verdade real, in casu, Dayana Carlos Mattos afirmou perante o Juiz singular que transportava entorpecentes em troca de dinheiro, isso é o suficiente para assegurar à mesma a incidência da atenuante da confissão espontânea” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Destaca que, “se as circunstâncias judiciais foram totalmente favoráveis à ora paciente, além disso, os motivos e consequências do crime são próprios do tipo penal e não podem pesar em desfavor de Dayana Carlos Mattos, alhures qualificada, data venia, não há que se falar em uma pena base no patamar de nove anos de reclusão, eis que manifestamente desproporcional quando cotejada com as peculiaridades do processo, em especial, com os parâmetros constantes da dosimetria penal ora objurgada” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se, o deferimento do PEDIDO LIMINAR formulado em sede de Habeas Corpus, objetivando a anulação de todas as provas arrecadadas pelos agentes públicos, eis que contaminadas pela eiva da ilicitude em decorrência da ausência de fundada suspeita, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura. 



    Alternativamente, não sendo esse o entendimento, pugna pela concessão da minorante do privilégio em favor da paciente que perfaz todos os requisitos do instituto em relevo, outrossim, caso não seja possível deferir o pleito em comento, pede-se, a diminuição da pena privativa de liberdade aplicada em desfavor da indigitada paciente, tendo em vista a desproporcionalidade e manifesta ilegalidade da dosimetria da pena aplicada à espécie sub examine. 



    Havendo o deferimento do pedido liminar, pede-se, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus quando do julgamento meritório do remédio constitucional. 



    Por derradeiro, caso não seja possível conhecer da impetração, requer-se, a concessão, de ofício, do Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de Dayana Carlos Mattos, outrora qualificada nessa exordial” (sic, fl. 21, e-doc. 1).



    6. Em 30.8.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 929.893/MG, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício, “para fixar a pena de DAYANA CARLOS MATTOS em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 531 (quinhentos e trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Foi interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.893/MG, no qual o Ministro Messod Azulay Neto, Relator, em 26.9.2024, intimou a parte para juntar instrumento de procuração com poderes ao advogado para interpor o presente recurso (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 929.893/MG, para, posteriormente, não conhecer da impetração e conceder parcialmente a ordem de ofício para redimensionar a pena da paciente.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou colegiadamente o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao proferir decisão condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre destacou, quanto à inaplicabilidade da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006:



    “Resta, portanto, delineada a conduta nos exatos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não sendo de se aplicar ao caso vertente o disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que além das circunstâncias judiciais não recomendarem, os indícios e as informações de atuação da quadrilha na região indicam que os acusados se dedicam, ao contrário do alegado, ao transporte de drogas e se tratam de integrantes de organização criminosa, já estrutura na remessa de drogas para comercialização por terceiro correspondente” (fl. 6, e-doc. 3).



    11. Ao prover parcialmente o recurso da defesa, o Tribunal estadual manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 e afastou a alegação de nulidade da busca veicular suscitada, nos termos do voto do Relator, Desembargador Alberto Deodato Neto:



    “Os policiais rodoviários federais receberam informações da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Rio de Janeiro de que dois automóveis – um veículo Siena placa GHE9F59 e uma caminhonete Fiat Strada placa PUC5E26 – estariam envolvidos na prática do tráfico de drogas, deslocando-se juntos, e haviam entrado no município de Pouso Alegre/MG. 



    De posse das informações, os policiais localizaram os veículos estacionados em uma lanchonete em Pouso Alegre e, ao se aproximarem do Siena, sentiram um forte odor de maconha vindo de seu interior. 



    Este fato, associado à informação repassada pela PRF do Rio de Janeiro, indicou a necessidade das buscas nos veículos e nos autores. 



    Assim, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito por parte dos apelantes, legítima se afigura a ação dos policiais rodoviários federais (...).



    A primariedade e os bons antecedentes dos réus não são suficientes, por si só, para a aplicação da minorante referida, já que o dispositivo que a regula diz, também, que o agente não deve se dedicar a atividades criminosas, requisito este não atendido no presente caso. 



    Referido benefício quis atingir os traficantes de ‘primeira viagem’, que não fazem do tráfico o seu meio de vida ou que não se dedicam, com habitualidade, a quaisquer atividades criminosas. (...)



    No presente caso, os apelantes foram presos transportando 148kg (cento e quarenta e oito) quilos de maconha, tendo os policiais chegado até eles após o recebimento de informações da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, que indicavam a participação deles em um esquema organizado de transporte de drogas. Tais fatores evidenciam que eles vinham se dedicando às atividades criminosas. 



    Portanto, sendo os requisitos da norma cumulativos e demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas, não há como reconhecer em favor deles a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” 
(fls. 4-13, e-doc. 2).



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia na busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado. Os policiais narraram ter recebido informação da Polícia Federal de dois veículos que transitavam com drogas e, quando os localizaram, sentiram forte odor de maconha em um deles, o que ensejou a busca.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca veicular, bem como do não envolvimento da paciente com atividades criminosas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC 
n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora